Tribunal: TJSP
Processo: 1002322-44.2019.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE DOAÇÃO. Sentença de parcial improcedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. Imóvel que foi adquirido em nome do seu genitor e posteriormente vendido a ré. Indícios de que a aquisição ocorreu pelo genitor, posto que o vendedor não queria esperar a aprovação do financiamento em nome da ré. Imóvel que era dos avós das autoras, que foi

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE DOAÇÃO. Sentença de parcial improcedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. Imóvel que foi adquirido em nome do seu genitor e posteriormente vendido a ré. Indícios de que a aquisição ocorreu pelo genitor, posto que o vendedor não queria esperar a aprovação do financiamento em nome da ré. Imóvel que era dos avós das autoras, que foi adquirido pela ré, antes de contrair matrimonio com o genitor das autoras, compondo seu patrimônio exclusivo. Ausência de comprovação de que os demais eram de propriedade do falecido. Simulação não comprovada. Sentença mantida integralmente. RECURSO DESPROVIDO.